Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ALTERADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO ANTERIORMENTE, INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA ALTERADA. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO.
1. A reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o excesso de execução reconhecido pelo Juízo originário, resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a fixação de honorários com base no excesso anteriormente reconhecido, por ausência superveniente de interesse recursal.
2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.